Tribunal: STF
Processo: HC 69230
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PACIENTE QUE, EM CELA ESPECIAL DO DOPS,  DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO  DE  MINAS  GERAIS, AGUARDA
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA  DE  BAEPENDI,  NO  MESMO
ESTADO. ALEGADA  COAÇÃO, CONSISTENTE EM HAVER SIDO MANTIDO NA ALUDIDA
PRISÃO, PELO TRIBUNAL DE  JUSTIÇA,  ENQUANTO  SE  APRECIA  PEDIDO  DE
CORREIÇÃO PARCIAL,  MANIFESTADO  PELO  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA,  CONTRA
DESPACHO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE DETERMINARA SUA TRANSFERENCIA
PARA O PRESIDIO LOCAL.
         Decisão que não pode ser apodada de contraria a  lei  ou  de
restritiva ao direito a prisão especial reconhecido ao paciente, dado
ser diplomado em curso superior, ja  que,  conforme  demonstrado  nos
autos, o presidio do DOPS, contrariamente ao  que  ocorre  com  o  da
Comarca de Baependi, atende plenamente as exigencias previstas em lei
para o mencionado regime prisional, além de oferecer  as  necessarias
condições de segurança.
         Ordem denegada.